Tribunal: TJMT
Processo: 1016478-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016478-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), EDER JUNIOR DE MAGALHAES MOURA - CPF: 031.581.681-38 (INTERESSADO), 1a VARA ESPECIALIZADA VIOLENCIA CONTRA MULHER (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), EDER JUNIOR DE MAGALHAES MOURA - CPF: 031.581.681-38 (PACIENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (IMPETRANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DELBIMAR DE MAGALHÃES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO -

1) REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
– APROXIMAÇÃO PROIBIDA - IMPERTINÊNCIA - RESIDÊNCIAS DISTINTAS – COMPATIBILIDADE DO AFASTAMENTO COM O DIREITO DE MORADIA DO PACIENTE –
2) NEGATIVA DE AUTORIA
– MATÉRIA NÃO AFETA AO RITO DO
WRIT
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RATIFICADA A LIMINAR E CONCEDIDA A ORDEM EM DEFINITIVO.
1 - Não tendo, o impetrante, comprovado plenamente o risco à liberdade de locomoção e ao direito à moradia do paciente e, havendo nos autos, notícias de que a distância mínima de afastamento entre as partes não torna impossível a permanência
do paciente em sua residência, inviável a revogação da medida de

proteção relativa à proibição do paciente de aproximar-se da vítima.

2 -
A ação de
Habeas Corpus
não se presta à análise aprofundada da conduta do paciente e/ou sua possível inocência, a qual somente é cabível no curso da ação principal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
EDER JUNIOR DE MAGALHAES MOURA
, ao argumento de que vem sofrendo coação ilegal, ante as Medidas Protetivas requeridas com fundamento no art. 18 da Lei no 11.340/06, em favor de
Delbimar de Magalhães
, e deferidas pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital
, apontado como autoridade coatora.

Em síntese, a defesa se insurge em relação a apenas uma Medida Protetiva e diz que
“
Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/2006)”

é ilegal porque além de o paciente não ter não praticado os crimes “levianamente” imputados a si, pela própria irmã, a decisão do Magistrado
a quo
é desprovida de fundamentação e o impede de frequentar sua própria casa.

Pede, pois,
a
revogação da medida protetiva que o impede de aproximar-se a menos de 500 metros da vítima.

A liminar foi
indeferida
(Id 53611489).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id 53894998).

A d. PGJ
opinou pela
denegação da ordem
, em parecer assim sumariado (Id 54423487):

Sumário:
Habeas Corpus
– Violência doméstica – Irresignação defensiva – Pretendida a revogação de medidas protetivas concedidas
em favor da vítima, ao argumento de negativa de autoria, e ausência de fundamentação idônea – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de
habeas corpus
– As medidas protetivas do art. 22 da Lei n. 11.340/06 têm natureza cautelar e possuem características de preventividade, visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo, portanto, prescindível a existência de procedimento criminal instaurado em desfavor do agressor, bastando para a concessão das medidas pleiteadas em caráter de urgência a existência do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, os quais, por certo, encontram-se presentes nas declarações da vítima – Constrangimento ilegal não verificado. Pela denegação da ordem.

É
o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020